Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702276-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: EDIMUNDO SENA REGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Apelação conhecida e não provida. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o e 485, inciso III, § 10, ambos do CPC, sustentando que para a extinção do feito por inércia, deve a parte ser intimada a promover o regular do andamento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/DF 38.883. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o e 485, inciso III, § 10, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Consoante se infere da marcha processual, o Autor/Apelante indicou endereço para a busca e apreensão do veículo e a citação do Réu/Apelado apenas na peça de ingresso (ID 18091517). E, apesar de ser incorreto o lugar, pois frustrada a diligência do Oficial de justiça (ID 18091527), não viabilizou a efetiva localização da parte Ré após esse momento. O d. Juízo a quo, por sua vez, efetuou pesquisas realizadas pelo magistrado nos sistemas disponibilizados ao juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL - IDs 18091531, 18091532, 18091533 e 18091534), de modo a viabilizar a citação do Apelado e a busca e apreensão do bem, mas também não obteve sucesso. Embora o Autor/Apelante tenha sido intimado em várias oportunidades para dar andamento ao feito, a fim de indicar novos endereços ou proceder à conversão da ação em execução, não se desincumbiu de forma efetiva de sua obrigação. Insistiu em pedidos de expedição de ofícios a órgãos ou a empresas privadas, que, conforme salientou o juízo de origem, não se prestavam para fornecer endereço de devedores. No mesmo sentido, foi o requerimento para que fosse anotada restrição do veículo via sistema RENAJUD, tendo em vista que mencionada restrição foi efetuada quando proferida a decisão que deferiu a medida liminar (IDs 18091525 e 18091526). O processo é considerado uma espécie de caminho que deve ser percorrido pelas partes e pelo Juiz, destinado a um fim determinado, que é a prestação jurisdicional. Como instrumento da jurisdição que o processo é, para que possa aplicar a lei ao caso concreto, deve percorrer uma sequência de atos, encadeados logicamente, previstos na Constituição Federal e em leis, a ser observada por aqueles que integram a relação jurídica processual. Para que o Juiz possa examinar o mérito de uma demanda, o Código de Processo Civil exige o preenchimento das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais. Em outras palavras, precisa analisar se a parte autora tem direito a uma resposta de mérito e se o caminho para chegar a essa resposta foi percorrido preenchendo os requisitos indispensáveis. Um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação. Sem ela, não existirá o processo em relação ao réu, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender. Assim, para que esse ato se realize, deve o Autor munir o Juízo com as informações necessárias para a efetivação do ato citatório. Na hipótese dos autos, não efetivada a citação do Réu, conforme determinado pelo Juízo de origem, por inércia do Autor/Apelante, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15.” (ID 19718270 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030